Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA RECLAME AQUI. RECLAMAÇÃO REFERENTE A EMPRESA HOMÔNIMA. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO NEGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa autora teve reclamações de usuários vinculadas equivocadamente ao seu perfil na página da recorrente (Reclame Aqui). Apesar de se referirem a empresas homônimas, suas tentativas de solução administrativa foram negadas. A ré, por sua vez, afirma que a autora não utilizou corretamente a ferramenta de moderação e que não possui responsabilidade pelos conteúdos publicados pelos usuários.
2. Os elementos de prova demonstram que as reclamações se referiam a clínicas de odontologia localizadas em outras cidades (Ananindeua – PA e Almenara – MG) e que a empresa autora enviou diversos e-mails e notificações com intuito de resolver o problema (ID 81846852 e ID 81846853).
3. No julgamento do RE 1.057.258 (Tema 533 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e entendeu que provedores de aplicações de internet podem ser responsabilizados civilmente, a menos que comprovem atuação diligente, por danos decorrentes de conteúdos de terceiros, especialmente em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Entendeu, nos casos de crimes contra a honra, que a remoção do conteúdo pode/deve ocorrer sem intervenção do Poder Judiciário.
4. O fato de a empresa lesionada ter selecionado uma categoria de moderação diferente não pode ser utilizado como pretexto para não corrigir erro evidente. Assim, se a recorrente tinha conhecimento do equívoco e detinha meios técnicos para remoção ou desvinculação das reclamações, e não o fez, deve ser mantida a sentença que determinou a retirada das reclamações, sob pena de multa.
5. É inegável que as reclamações publicadas no site da recorrente prestam serviço relevante aos consumidores como um todo. Igualmente inegável que publicações inverídicas ou erroneamente direcionadas para empresas que não são responsáveis pelo dano reclamado afetam sua reputação e configuram o dano moral.
6. O valor fixado a título de compensação (R$ 3.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação.